Tribunal: TJSP
Processo: 1022867-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE SCOOTER ELÉTRICA. Ausência de registro e licenciamento. Veículo apreendido que se enquadra na definição de ciclomotor, estabelecida pelo CTB. Fabricação posterior a 31.07.2015. Necessidade de registro nos órgãos de trânsito, nos termos do art. 3o da Res. CONTRAN no 555/2015, vigente à época da apreensão. Legalidade do ato administrativo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE SCOOTER ELÉTRICA. Ausência de registro e licenciamento. Veículo apreendido que se enquadra na definição de ciclomotor, estabelecida pelo CTB. Fabricação posterior a 31.07.2015. Necessidade de registro nos órgãos de trânsito, nos termos do art. 3o da Res. CONTRAN no 555/2015, vigente à época da apreensão. Legalidade do ato administrativo. Descabida a retenção do bem por tempo indeterminado, sob pena de se caracterizar o confisco e violação ao direito de propriedade do impetrante. Vedada a circulação até a devida regularização. Sentença reformada em parte, para determinar a liberação do ciclomotor, mediante o pagamento das despesas de remoção e estadia. Recurso parcialmente provido.